Tribunal: TJES
Processo: 5001708-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSS
E. DETENÇÃO DE BOA-FÉ. ART. 1.255, CC. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ ULTERIOR INDENIZAÇÃO.

MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O
s concretos fundamentos expendidos na sentença de 1º Grau, após a instrução processual, são irrefutáveis no sentido de constat
ar a boa-fé no uso do imóvel objeto do litígio, alicerçada na prova testemunhal angariada aos autos.
D
epreende-se das provas colhidas que o início da construção da casa no imóvel dos apelantes -
por sua filha e seu genro -
ocorreu com a plena permissão destes, fato confirmado na peça de réplica à contestação.

2.
A posterior intervenção dos recorrentes para que a obra fosse paralisada, após desentendimento entre as partes, que compõe
m
a mesma família, não afasta a autorização inicialmente concedida para a realização da construção, tampouco retira o dever de indenizar o que foi acrescido pelos apelados no terreno dos apelantes.

3.
O
artigo 1.255 do Código Civil dispõe que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

4.

Tal preceito guarda estreita relação com o disposto no artigo 884 do mesmo código, que impede o enriquecimento às custas de terceiros, além de estar em consonância com o princípio da boa-fé objetiva a que se refere a sistemática civilista (art. 113, CC).

5.
O
direito à indenização aos apelados pela casa construída no terreno em litígio, tradu
z
-se na possibilidade de os detentores de boa-fé (filha e genro dos apelantes) permanecerem no imóvel até o recebimento do respectivo valor das benfeitorias por eles realizadas, as quais serão objeto de liquidação em cumprimento de sentença.

6.

A título de honorários recursais em prol dos causídicos dos apelados, fixo em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
A
verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Ressalta-se a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida às partes.

7.
Recurso
de apelação cível
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001708-59.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RIBEIRO CAJA e outros

APELADO: SELMA DA SILVA RIBEIRO DE SANTANA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSS
E. DETENÇÃO DE BOA-FÉ. ART. 1.255, CC. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ ULTERIOR INDENIZAÇÃO.

MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O
s concretos fundamentos expendidos na sentença de 1º Grau, após a instrução processual, são irrefutáveis no sentido de constat
ar a boa-fé no uso do imóvel objeto do litígio, alicerçada na prova testemunhal angariada aos autos.
D
epreende-se das provas colhidas que o início da construção da casa no imóvel dos apelantes -
por sua filha e seu genro -
ocorreu com a plena permissão destes, fato confirmado na peça de réplica à contestação.

2.
A posterior intervenção dos recorrentes para que a obra fosse paralisada, após desentendimento entre as partes, que compõe
m
a mesma família, não afasta a autorização inicialmente concedida para a realização da construção, tampouco retira o dever de indenizar o que foi acrescido pelos apelados no terreno dos apelantes.

3.
O
artigo 1.255 do Código Civil dispõe que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

4.

Tal preceito guarda estreita relação com o disposto no artigo 884 do mesmo código, que impede o enriquecimento às custas de terceiros, além de estar em consonância com o princípio da boa-fé objetiva a que se refere a sistemática civilista (art. 113, CC).

5.
O
direito à indenização aos apelados pela casa construída no terreno em litígio, tradu
z
-se na possibilidade de os detentores de boa-fé (filha e genro dos apelantes) permanecerem no imóvel até o recebimento do respectivo valor das benfeitorias por eles realizadas, o qual será objeto de liquidação em cumprimento de sentença.

6.

A título de honorários recursais em prol dos causídicos dos apelados, fixo em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
A
verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Ressalta-se a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida às partes.

7.
Recurso
de apelação cível
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001708-59.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RIBEIRO CAJA, ESTHER DA SILVA RIBEIRO

APELADO: SELMA DA SILVA RIBEIRO DE SANTANA, ISAIAS PEREIRA DE SANTANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SORAYA MIRANDOLA DOS REIS - ES23029-A
Advogado do(a) APELANTE: SORAYA MIRANDOLA DOS REIS - ES23029-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL RIBEIRO CAJA
E
ESTHER DA SILVA RIBEIRO

contra
a r. sentença de
ID nº 3778131
, proferida pelo douto magistrado da
1
ª Vara Cível de
São Mateus/ES, Dr. Lucas Modenesi Vicente
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado
pelos
apelantes
na ação de
reintegração de
posse movida em desfavor do
s

apelados
SELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA
E
ISAIAS PEREIRA DE SANTANA
, para reintegr
á-los
na posse direta do imóvel localizado na Rua Liberdade, nº 393, Bairro de Fátima, São Mateus/ES, com a desocupação
dos recorridos
, desde que realizado o prévio pagamento do montante indenizatório -
a título de benfeitorias -
a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
(CPC)
.

Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca,
o Juízo a quo condenou os apelantes e os apelados ao pagamento,
pro rata
, de custas processuais finais/remanescentes, bem como a honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, para cada parte, suspendendo a exigibilidade das
despesas de
sucumbência diante do deferimento da Gratuidade da Justiça em favor de ambas as partes, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas
no ID nº 3778133
, em resumo, os apelantes afirmam que:
(I) “
há cerca de 4 (quatro) anos, os apelados vêm ocupando (sic) de má-fé a lateral esquerda da propriedade, onde começaram a erguer um imóvel
sem
a autorização dos proprietários”;
(II)
“demonstrou-se que a edificação, desde antes de iniciar-se, fora erguida sem a permissão dos proprietários do imóvel”;
(III)
“a posse dos apelados, desde a
sua constituição, dá-se de má-fé, de modo que não há direito de retenção por quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel”;
(IV)
e

“sobre a propriedade não houve, sob o ponto de vista legal, a feitura de benfeitorias, mas sim o nascimento de acessão artificial, calcada na construção de uma casa de alvenaria”
.

Diante desses argumentos
,
pugna
m
seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a r. sentença
e
reconhecer a má-fé dos apelados, afastando-se o direito a retenção de benfeitorias realizadas no imóvel.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 3778138)
, os apelados
pedem
o desprovimento do recurso, com
a manutenção da sentença
a quo
.

Pois bem.
P
rimeiramente,
constata
-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso de apelaç
ão
cível
,
razão pela qual passo a
analisar a tese recursa
l
.

Conforme se verifica dos documentos e informações constantes dos autos,
os
apelantes
ajuizaram a ação com o fim de
serem reintegrados na posse de “parte de um imóvel localizado na Rua Liberdade, n.º 393, Bairro de Fátima, São Mateus/ES”.

Como causa de pedir, os
recorrentes
afirmam que a posse
exercida
sobre o imóvel objeto do presente litígio vem sendo esbulhada pelos
recorridos
, que mesmo após tentativas amigáveis de resolução do litígio, insistem em permanecer no local.

Por outro lado, os
apelados
alegam que a área foi ocupada com permissão dos
apelantes
, tendo o questionamento acerca da construção de uma casa no terreno se iniciado após desavenças entre
recorridos
e
recorrentes
.

Após instrução processual, sobreveio a sentença que determinou a reintegração de posse aos recorrentes, contudo a condicionou ao pagamento aos apelados sobre a benfeitoria construída no imóvel: uma casa de alvenaria,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Cing
e
-se a controvérsia recursal na existência de
utilização do bem imóvel
de boa-fé pelos
apelados
, que daria ensejo à indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel como circunstância condicionadora à reintegração de posse
dos apelantes
.

No caso dos autos, os concretos fundamentos expendidos na sentença de 1º Grau, após a instrução processual, são irrefutáveis no sentido de constatar a boa-fé no uso do imóvel objeto do litígio, alicerçada na prova testemunhal angariada aos autos.

A apelada

SELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA

é filha dos apelantes
.
Sendo estes proprietários do terreno em questão, exerceram uma prática muito comum no âmbito das famílias de classe média, permitindo que seus filhos construíssem no mesmo terreno em que moram
.
Conforme se extrai dos autos, além de sua filha
SELMA
, residem também no imóvel,
por permissão dos pais,
mais dois outros filhos dos apelantes (
SANDRA E GENIVALDO
), que moram nas respectivas casas
construídas naquele terreno
.

Nesse contexto, por permissão dos apelantes, os apelados iniciaram a construção de uma casa de alvenaria, no ano de 2015, no terreno pertencente aos pais de
SELMA
, concluindo-a após o período de 05 (cinco) anos de obras.

O depoimento do apelado
ISAIAS PEREIRA DE SANTANA
,
cuja transcrição fora realizad
a
pelos apelantes em sede de razões recursais, demonstra o ato permissivo dos recorrentes:

“
Que é casado há 22 anos com a Sra. Selma, e que esta é filha dos Autores; que o imóvel está localizado no bairro de Fátima; que mora no endereço há cerca 07 sete anos, e que antes morava de aluguel, e que antes vivia no Guriri; que teve uma época na qual residiu em Linhares, e que a Sra. Selma continuou trabalhando em São Mateus; que estavam passando uma situação muito difícil enquanto moravam em Linhares com duas crianças pequenas; Vídeo 02 (Id.n. 10788867): que certo dia a Sra. Selma chegou até ele com uma proposta de que a Sra. Esther teria deixado os Réus morarem numa casa de sua propriedade, onde residiram por 05 anos; que após 03 meses residindo no imóvel o Sr. Manoel teria ido até os Réus dizendo que tinha um terreno onde não tinha muro de arrimo, uma coisa muito, um barranco; que o Sr. Manoel teria supostamente dito para que os Réus fizessem um “barraco” para eles no local; que durante cinco anos construiu no local
[...]
”.

O magistrado
a quo
reconheceu em sentença,
a partir dos
testemunhos prestados em Juízo, que
“não houve por parte dos demandantes transferência possessória da área em que os requeridos construíram o imóvel, mas sim, mero ato de autorização para que os demandados realizassem a obra. A permissão concedida pelos requerentes fica ainda mais fácil de ser constatada pela própria condição pessoal (laços familiares) que envolvem as partes, bem como pelo estado de vulnerabilidade/necessidade, citada pelo próprio depoente (2º requerido), que se encontravam os demandados quando do consentimento dos requerentes para que pudessem erigir uma construção no mesmo terreno.”
(ID nº 3778131)

Assim, d
epreende-se das provas colhidas que
o início da construção da casa no imóvel dos apelantes ocorreu com a plena permissão
destes
,
fato também confirmado na peça de
réplica à contestação ofertada no
ID
nº 7485649.

A posterior intervenção
dos recorrentes
para que a obra fosse paralisada, após desentendimento entre as partes, que compõem a mesma família, não afasta a autorização inicialmente concedida para a realização da construção,
tampouco
retira o dever de indenizar o que foi acrescido pelos apelados no terreno dos apelantes.

Isso porque o artigo 1.255 do Código Civil dispõe que “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

Tal preceito guarda estreita relação com o disposto no artigo 884 do mesmo código, que impede o
enriquecimento às custas de terceiros
, além de estar em consonância com o princípio da boa-fé objetiva a que se refere a sistemática civilista (art. 113, CC).

Conforme
expõe
a
jurisprudência pátria
,
“
a
benfeitoria/edificação realizada de boa-fé permite que o detentor do imóvel retenha o bem até o efetivo pagamento dos valores despendidos
.” (TJ-MG - AC: 10153140067825002 Cataguases, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 28/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Dessa forma,
evidencia-se o
direito à indenização aos apelados pela casa construída no
terreno em litígio
,
perfazendo
-se
n
a possibilidade de os
detentores
de boa-fé (filha e genro dos apelantes) permanecerem no imóvel até o recebimento do respectivo valor das benfeitorias por eles realizadas, o qual será objeto de liquidação em cumprimento de sentença.

Firme
em
tais considerações
,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
cível, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
a quo
.

A
título de honorários recursais em prol dos causídicos
do
s
apelado
s, fixo
em mais

1
% (
um
por cento) sobre o valor da c
ausa
,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Esclareço que a verba
de honorários sucumbenciais
alcançou o patamar de
1
1
% (
onze

por cento) sobre o valor da
causa
.
Ressalta-se
a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão da Gratuidade da Justiça concedida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)